Tribunal: TJDFT
Processo: 0720227-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGA. IMÓVEL NA PLANTA. RESILIÇÃO UNILATERAL. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e indenização por danos morais.1.1. Sentença de parcial procedência. 1.2. Apelo da ré na busca da reforma da sentença. Alegou que a limitação da retenção ao percentual de 10% dos valores pagos não ressarce os prejuízos com a rescisão do contrato. Sustenta que a retenção das verbas de corretagem e de publicidade contratualmente previstas não se revestem de qualquer abusividade ou ilegalidade. Pugna pela fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do trânsito em julgado. 1.3. O acórdão deu parcial provimento ao apelo apenas para revogar a gratuidade de justiça deferida. 1.4. O embargante opõe o recurso com o fim de prequestionamento.
2. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
3. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
4. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. De toda forma, reputam-se prequestionados os dispositivos invocados.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.